Tribunal: TJDFT
Processo: 0748412-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748412-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LTDA - ME AGRAVADO: AUTO CENTER CEILANDIA NORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LTDA – ME contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra AUTO CENTER CEILANDIA NORTE LTDA - ME, indeferiu o novo pedido de consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. A agravante não pediu efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 53358032). Preparo recolhido (ID 53358034). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator